Tribunal: STF
Processo: Rcl 12395
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, com fundamento no art. 543-A, § 5º, do CPC. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido. 



    1. O caso dos autos trata de tema relacionado aos critérios de correção monetária utilizados para a devolução do empréstimo compulsório incidente sobre consumo de energia elétrica, o que não evidencia haver questão excepcional a justificar alegação de erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, o qual observou o entendimento firmado no RE nº 735.933/RS-RG.



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional como instrumento destinado a questionar a aplicação pelo tribunal de origem, em observância à sistemática introduzida pela EC nº 45/2004, do entendimento do STF acerca da repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no caso ora em análise. 



    4. Agravo regimental não provido.